Tribunal: TJMT
Processo: 0002581-70.2009.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002581-70.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTEVINO JACOB DA SILVA - CPF: 304.256.541-68 (APELADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MOURA - CPF: 461.014.031-49 (ADVOGADO), ANTONIO DILCEU DA SILVA AMARAL - CPF: 396.631.081-34 (APELADO), ALINOR DA SILVA MOREIRA JUNIOR - CPF: 827.184.231-53 (APELADO), RINALDO TAKESHI SENNO DE ASSUNCAO - CPF: 043.468.431-74 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANTONIO DILCEU DA SILVA AMARAL (APELADO), MPEMT - SORRISO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DO ART. 11, INCISO I –
ABOLITIO CRIMINIS
– RECURSO DESPROVIDO.

1. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica.

2. O artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92 foi revogado com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, motivo por que a denúncia formulada com fundamento no referido tipo penal não merece prosperar.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (cód. 52052) manejada em desfavor de Estevino Jacob da Silva e Alinor da Silva Moreira Junior,
julgou improcedentes
os pedidos contidos na inicial, concluindo pela ausência de conteúdo probatório acerca da prática de improbidade administrativa.

Em suas razões recursais, sustenta que “
além das provas documentais apresentadas ao juízo com a petição inicial, que demonstram as ilicitudes praticadas pelos recorridos, já ainda importantes informações reveladas através da prova testemunhal
”.

Aduz que “
os depoimentos testemunhais reforçam os fatos já comprovados através da prova documental, revelando a atitude vilipendiadora dos princípios basilares praticada pelos recorridos
”.

Verbera que “
a prática de atos de tortura contra adolescente não estão de acordo nem com as regras internas de boa administração da polícia militar, nem com os standards comportamentais éticos exigidos pela sociedade, representando, portanto, condutas que ferem a boa administração e a ética no trato da coisa pública, razão pela qual implica em ofensa ao princípio da moralidade e ao dever da honestidade
”.

Argumenta que “
não há como desconsiderar a atitude intencional dos apelados em descumprir normas legais e princípios constitucionais e administrativos quando praticam crime de tortura contra adolescente, o qual, em vez de receber a devida proteção do Estado através dos seus agentes, no caso, policiais militares, foi submetidos à agressões físicas e psicológicas que retratam verdadeiros atos de tortura
”.

Alega que “
no presente caso, por se tratar de demanda que apura ato de improbidade administrativa lesivo aos princípios da administração pública, despicienda a demonstração de dano material ao erário
”.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença prolatada pelo juízo singular e, consequentemente, condenar os Recorridos Estevino Jacob da Silva e Alinor da Silva Moreira Júnior nas sanções constantes do art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, em decorrência da prática de ato ímprobo previsto no art. 11,
caput
, e inciso I, da mencionada lei.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id. 4865298 e ss).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira,
opina pelo provimento do apelo,
(Id. 96084985).

Devidamente intimadas para se manifestarem sobre o impacto da Lei nº 14.230/2021 na hipótese, as partes deixaram o prazo transcorrer
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Reparação por Dano Moral Difuso proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Estevino Jacob da Silva, Espólio ou Sucessores de Antonio Dilceu da Silva Amaral e Alinor da Silva Moreira Júnior, por terem, em tese, na qualidade de militares, agredidos fisicamente adolescente apreendido.

Após o regular trâmite do feito, destaco trechos da sentença prolatada pelo Juízo
a quo,
sob a égide do CPC/2015:

“(...)

Como dito, trata-se de Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa C/C dano moral difuso, na qual aduz o MPE que os requeridos, na qualidade de militares, agrediram fisicamente um adolescente, quando de sua apreensão, a fim de que o mesmo confessasse a prática de um furto, em tese, cometido pelo mesmo.

Primeiramente, quanto a preliminar arguida pelo requerido Estevino, em memoriais, de ocorrência da prescrição da pretensão, fato é que a mesma já fora analisada quando do recebimento da inicial as fls. 614-617, não tendo sido objeto de recurso, sendo que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno” (STJ, AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rol. Ministro RICARDO VILLAS BOASCUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/02/2018).

Ademais, a interrupção da prescrição se dá com o ajuizamento da ação, conforme art. 23, 1, da LIA e não com a decisão que recebe a inicial, conforme alega o requerido.

Não havendo outras questões prejudiciais ou preliminares, passo a análise do mérito.

Após a leitura dos documentos e depoimentos constantes nos autos constato que a autoria das lesões, apresentadas por João Paulo da Silva, não restou satisfatoriamente comprovada.

Isso porque, os B.O.s de fls. 65-66 indicam que João Paulo foi entregue sem lesões corporais.

O Policial Civil,
Eduardo dos Santos Gama
, que recebeu João Paulo na Delegacia, no dia dos fatos, informou, à fl. 674, que recebeu João Paulo à noite na Delegacia e não aparentava lesões, sendo que ele não reclamou em nenhum momento que estava machucado.

O Policial Civil relatou que João Paulo não estava com a roupa molhada quando chegou na Delegacia.

Referido Policial informou, ainda, que não reparou nas lesões constantes nas fotos dos autos, sendo que quanto as lesões do pulso relatou que 90% das pessoas que eram presas naquela época, entravam na Delegacia com lesões no pulso, pois eram encaminhadas em um carro Corsa, pequeno, com as mãos algemadas para trás, sendo que era corriqueiro que pelo fato das pessoas serem algemadas com as mãos para trás e o porta malas do Corsa ser pequeno, acabavam lesionando os pulsos.

Do mesmo modo, a testemunha Evangelista Fernandes de Mello, escrivão à época dos fatos, informou, à fl. 716, que João Paulo tinha alguns sinais nos pulsos que provavelmente eram das algemas, e, referidas lesoes eram leves, bem como algumas escoriações nos tornozelos, sendo que nenhuma outra circunstancia lhe chamou a atenção naquele dia.

Aliado aos depoimentos das testemunhas acima, importante registrar que o relatório médico de fls. 51-54 foi realizado no dia 21/12/2005, às 15h06min, com base nas declarações prestadas por João Paulo, ou seja, mais de 28 horas após ser liberado pelo Delegado de Polícia (fls. 46), eis que o mesmo não foi encaminhado para exame de corpo de delito quando deu entrada na Delegacia de Polícia, não havendo provas, desta forma, de que as lesões descritas no relatório médico ocorreram anteriormente a entrada do mesmo na Delegacia.

Em que pese a testemunha Tiago da Silva ter informado, em Juízo, que, tanto ele, quanto João Paulo foram levados para o rio, na tentativa de lhes afogarem para confessarem o furto, fato é que o Policial Civil que recebeu João Paulo informou categoricamente que João Paulo não estava com as roupas molhadas.

Ademais, embora a testemunha Tiago tenha informado que João Paulo foi agredido pelos policiais, o mesmo sequer foi compromissa do em Juízo, bem como, somente reproduziu o que a vítima lhe contou, pois não visualizou referidas agressões e não estava com João Paulo quando este foi abordado pelos Policiais Militares.

A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que a palavra isolada da vitima é prova insuficiente para condenação (TJMT. Segunda Câmara Criminal. Ap 1.36479/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, J. 18/04/2018, DJE 23/04/20180; TJMT. Ap. Primeira Câmara Criminal, 101941/2017, DES. PAULO DA CUNHA, J. 28/11/2017, DJE 01/12/2017).

Quanto as escoriações confirmadas pelo Policial Civil e pelo Escrivão de Polícia existentes no pulso de João Paulo, fato é que os mesmos informaram que eram

leves e que eram provenientes do uso das algemas, apresentando, inclusive, justificativa para as mesmas, eis que os detentos eram transportados com as mãos algemadas para trás dentro de um veículo com porta malas pequeno, ocasionando escoriações em 90% dos detentos transportados.

Outrossim, importante registrar que os depoimentos colhidos na fase inquisitiva que não tenham sido corroborados em Juízo, não possuem força probatória, quando isolados, sob pena de violação do princípio do contraditório.

(...)

Diante do exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, resolvendo o processo, nos termos do artigo 487, I, do NCPC.

Sem custas e honorários, uma vez que a ação foi promovida pelo Parquet.

Transitado em julgado, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição.(...)”

Da sentença, o parquet interpôs o recurso de apelação cível, o qual passo à análise.

Pois bem. Primeiramente, importa ressaltar que a Lei nº 14.230/21 (vigente desde o dia 25 de outubro de 2021) promoveu profundas alterações na Lei nº 8.429/92, que trata das sanções aplicáveis em decorrência da prática de atos de improbidade administrativa.

Com a nova redação dada pela Lei nº 14.230/21, positivou-se, no sistema de improbidade disciplinado na Lei regente, a expressa aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (art. 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/92).

Sob o prisma do direito sancionador (gênero), denota-se o seu desdobramento, tanto no direito sancionador penal, como, também, no ramo extrapenal. E, é nesta segunda espécie, que se insere o supramencionado direito administrativo sancionador.

Urge esclarecer, nesse ponto, que, à luz da unidade do
jus puniendi
do Estado, torna-se imperativa a transposição de garantias, já consolidadas no direito penal, para o direito administrativo sancionador, sobretudo porque, como dito, integram o mesmo direito sancionatório
lato sensu
.

Com efeito, tem-se que os mesmos princípios e garantias mínimas asseguradas no direito sancionador penal (contraditório, ampla defesa, vedação à analogia
in malam partem
, presunção de inocência, etc.), devem ser observados, também, na esfera do direito administrativo sancionador.

Dentre esses princípios, sobreleva-se o da retroatividade da norma mais benéfica, previsto inclusive constitucionalmente, no art. 5º, XL, da Carta Magna.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)
2. O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares.

(...)
( AgInt no RMS 65.486/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 26/08/2021)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls. 40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição.

III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente.

IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais.

(...)
(RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
I. O art. 5º, XL, da Constituição da Republica prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage.

Precedente.
(...)
(REsp 1153083/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014)

Logo, a retroatividade da norma mais benéfica é princípio constitucional implícito do Direito Administrativo Sancionador, cuja incidência é determinada expressamente pela Lei regente (art. 1º, § 4º). Impõe-se, portanto, a sua necessária observância na presente ação, ajuizada antes da promulgação da Lei nº 14.230/21.

Feitas estas considerações iniciais, importante mencionar que uma das alterações mais significativas decorrentes do advento da Lei nº 14.230/21 ocorreu no enunciado do art. 11, que trata dos atos ímprobos que atentam contra os princípios da Administração Pública.

Especificamente no que tange à redação do
caput
e do inciso I, do art. 11 - tipo legal imputado aos réus -, confiram-se as modificações sucedidas no aludido dispositivo:

Art. 11 da Lei nº 8.429/92 (redação originária):

Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

(...)”

Com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, eis teor do art. 11:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

(...)
§ 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.
(...)

Da leitura dos dispositivos, observa-se que o tipo penal inserto no art. 11, inciso I, foi revogado.

Portanto, o apelo do
parquet
não comporta provimento, justamente porque não é cabível a condenação com fundamento neste tipo, haja vista a sua abolição do ordenamento jurídico.

Nesta linha de intelecção, já se posicionou este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO – DEFRIMENTO TÁCITO - EX SECRETÁRIO MUNICIPAL – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO NA SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO - DOAÇÃO – IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NO ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. Segundo remansosa jurisprudência do STJ, "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). 2. A Lei nº 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais. 3. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 4. O artigo 11, inc. I, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

(TJ-MT 00001189420088110007 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ODONTÓLOGO MUNICIPAL COM DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS – EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA – PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ÁGUA BOA – FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO: ART. 10, I E 11, I DA LEI Nº 8.429/1992 (PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DO ART. 11, I – ABOLITIO CRIMINIS – ART. 10, I – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS ARTIGOS 10, I, DA LEI Nº 8. 429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais. 2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. 3. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 4. O artigo 11, I, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21. Logo, não é cabível a condenação com fundamento neste tipo, haja vista a sua abolição do ordenamento jurídico. 5. No que diz respeito ao artigo 10, I, da Lei n. 8429/92, verifica-se que não foi demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado. 6. Dessa forma, impõe-se a improcedência da demanda. 7. Recurso provido, sentença reformada.

(TJ-MT 00019850220168110021 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
RATIFICO
a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022